Tribunal: STF
Processo: ARE 1469372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). INSTITUIÇÃO E APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE. DECRETO 6.957, DE 2009. LEGALIDADE. 1. É legítima a instituição e aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), com base no art. 10 da Lei nº 10.666, de 2003, e art. 202-A do Decreto nº 3.048, de 1999, com a redação dos decretos nºs 6.042, de 2007, e 7.126, de 2010. 2. O Decreto 6.957, de 2009, não incidiu em ilegalidade ao reclassificar as alíquotas dos setores econômicos, uma vez que tal reclassificação, norteada pelo princípio da justiça fiscal, baseou-se em estatísticas referentes à freqüência, gravidade e custo de acidentes, doenças, mortes e invalidez, dados esses que foram divulgados na Portaria Interministerial MPS/MF nº 254, de 25-09- 2009.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e 150, I, ambos da CF. Sustenta, em essência, “Ao delegar ao Conselho Nacional de Previdência Social,órgão da Administração Pública - Pode Executivo, a função da elaboração da metodologia para calcular o índice FAP, de forma a identificar a alíquota individual SAT/RAT que cada empresa irá aplicar a partir de 2010, feriu prontamente o princípio da legalidade”.



    Em 24 de novembro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal de origem:



    Quanto à legalidade e constitucionalidade do FAP, esta vice-presidência já negou seguimento em parte ao extraordinário interposto, pelo Tema 554 do STJ, conforme decisão híbrida do evento 60, DECREXT1, restando inadmitido quanto ao remanescente. 



    Nesse sentido, constata-se que a questão remanescente se refere à análise acerca das alíquotas de contribuição para o SAT, baseadas na atividade das empresas genericamente consideradas (por categoria), que serão, por sua vez, de 1%, 2% ou 3%, podendo ser reduzidas de até 50% ou majoradas em até 100% a depender da avaliação, aí sim em função do FAP. 



    Ante o exposto, já tendo sido negado seguimento quanto ao Tema 554 do STF, com as homenagens de estilo, determino o retorno dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, para que seja analisado quanto ao que remanesce do Recurso Extraordinário agravado (evento 76, AGR_DEC_DEN_REXT2).



    Compulsando os autos, verifico que, em um primeiro momento, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE (e-doc. 35). Após interposição de agravo interno pela parte, houve retratação, e o recurso não foi admitido (e-doc. 45). Ato contínuo, houve interposição de agravo em recurso extraordinário (e-doc. 50).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula 279/STF. Confiram-se:



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição SAT. Majoração da alíquota. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.465.019-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT - LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1.180.116-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente